Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-94.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO CDC. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Porém, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois as cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, que, por sua vez, sujeitam-se àquelas normas, conforme o Enunciado no 297, da Súmula do Tribunal da Cidadania.
4. A conduta da cooperativa de crédito encontra respaldo na Resolução no 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós pagos.
5. Quanto aos encargos financeiros, verifica-se que nas faturas emitidas pela cooperativa de crédito consta informação a respeito do total do débito a ser quitado, período a que se refere, o valor das taxas incidentes sobre o crédito rotativo, saque, parcelamento da fatura, bem como parcelamento do rotativo, razão pela qual não há falar-se em abusividade ou descumprimento do dever de informação.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.